Tribunal: TJDFT
Processo: 0709198-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709198-84.2019.8.07.0001 RECORRENTE: KENNER PINHO MOURAO RECORRIDO: ALEXANDRE DE FARIA COELHO, TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. BENEFÍCIO MANTIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ILEGITIMIDADE DO SÓCIO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL QUE NÃO ATUOU EM NOME PRÓPRIO. CORRETOR QUE NÃO COMPROVA CONTRATAÇÃO PARA A VENDA E INTERMEDIAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. Deferida a gratuidade de justiça, cabe à parte adversa demonstrar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, nos termos do artigo 100, caput, do Código de Processo Civil. II. Se a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não tem a sua idoneidade infirmada por prova em sentido contrário, deve ser mantida a gratuidade de justiça, a teor do que prescrevem os artigos 98, caput, 99, §§ 2o e 3o, e 100, caput, do Código de Processo Civil. III. É parte ilegítima para a ação de cobrança de comissão de corretagem o sócio da empresa demandada que atuou apenas como administrador, tendo em vista que, segundo o artigo 49-A do Código de Processo Civil, “a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores”. IV. Não tem direito subjetivo à comissão de corretagem o corretor que não se desincumbiu do ônus de comprovar que foi contratado para a venda do imóvel e que efetivamente intermediou, em nome do proprietário, a sua alienação, consoante a inteligência dos artigos 722 e 725 do Código Civil e do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. V. Apelação provida. O recorrente alega violação ao artigo 728 do Código Civil, ao argumento de que faria jus a 50% (cinquenta por cento) do valor da corretagem porque teria participado do negócio. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 728 do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Indisputável, portanto, a conclusão de que o Apelado não demonstrou ter sido contratado para a venda do imóvel e que efetivamente intermediou, em nome do proprietário, a sua alienação, contexto dentro do qual não tem direito subjetivo à comissão de corretagem (...). Ante a manifesta inconsistência probatória, não se pode concluir que o Apelado se desincumbiu do ônus de comprovar a existência dos fatos constitutivos do seu direito (...). À luz de cenário probatório no mínimo falho e inconclusivo, como na espécie, não se pode ter por demonstrado que o Apelado foi contratado para vender o imóvel e que promoveu a intermediação em função da qual foi alienado” (ID 51502225). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não pode transitar quanto à arguida divergência interpretativa, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027